Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712019-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VANGUARD COMERCIAL SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a ausência de citação do Distrito Federal nestes autos de Embargos à Execução Fiscal e sobre a perda superveniente do interesse de agir, após a prolação de decisão de mérito na Ação Anulatória. Prazo: 5 (cinco) dias, devendo o prazo do ente público ser dobrado. Desembargador Eustáquio de Castro Relator